Tribunal: TJPA
Processo: 0031968-57.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031968-57.2000.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: MOTOGERAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0031968-57.2000.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

RECORRIDO: MOTOGERAL LTDA

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Ação de execução de título extrajudicial. Contrato de abertura de crédito. Apócrifa. Inexistência de título executivo. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que acolheu embargos à execução manejados por empresa devedora, sob o fundamento da ausência de título executivo extrajudicial, nos termos da Súmula 233 do STJ, extinguindo a execução fundada em contrato de abertura de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em verificar:

(i) se há nulidade na sentença por negativa de prestação jurisdicional, em razão da suposta ausência de enfrentamento da tese sobre inaplicabilidade da Súmula 233 do STJ ao contrato de crédito fixo;

(ii) se os instrumentos contratuais juntados aos autos ostentam os requisitos formais e substanciais exigidos pelo CPC, notadamente quanto à existência de título executivo extrajudicial válido e eficaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não padece de vício de fundamentação, tendo enfrentado adequadamente o cerne da controvérsia, nos termos do art. 489 do CPC, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

4. Embora este Tribunal não desconheça o entendimento do STJ de que o contrato de mútuo bancário ou de abertura de crédito fixo, com valor e prazo determinados, pode constituir título executivo extrajudicial (AgInt no REsp 1732825/PE), no caso concreto, os contratos anexados à inicial executiva (ID Num. 50076725) são apócrifos, desprovidos da assinatura das partes e de duas testemunhas.

5. A ausência de formalidade essencial inviabiliza o uso do referido contrato como título executivo.

6. Correta a sentença que reconheceu a inidoneidade do documento e extinguiu a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e
não provido
.

Tese de julgamento:

Não configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de enfrentamento literal de todas as alegações da parte, desde que a sentença contenha fundamentação suficiente.

É inválido como título executivo extrajudicial o contrato de abertura de crédito desprovido da assinatura das partes e de duas testemunhas, ainda que contenha valor e prazo determinado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0031968-57.2000.8.14.0301; Recorrente: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.; Recorrido: MOTOGERAL LTDA:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S.A. contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução ajuizados por MOTOGERAL LTDA, nos quais a parte embargante impugna a pretensão executiva fundada em suposto contrato de abertura de crédito fixo com valor de R$ 537.811,72, alegadamente inadimplido.

A decisão recorrida, constante no ID 22908190, acolheu os embargos à execução, extinguindo a ação executiva ajuizada no processo nº 0003415-05.1997.8.14.0301 com fulcro no art. 485, incisos IV e VI, do CPC, ao fundamento de que o contrato de abertura de crédito apresentado, ainda que acompanhado de extratos bancários e demonstrativos de débito, não configuraria título executivo extrajudicial, por ausência de liquidez e certeza, nos termos da Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça.

Na mesma oportunidade, a sentença condenou a parte exequente (BANCO DA AMAZÔNIA) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, com base no INPC, desde a citação.

Em suas razões recursais (ID 22908203), o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, argumentando que o juízo a quo deixou de se manifestar sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à inaplicabilidade da Súmula 233 do STJ ao caso concreto, que trata de contrato de abertura de crédito fixo, e não rotativo.

Sustenta que houve erro material na fundamentação da sentença, uma vez que os documentos juntados aos autos comprovariam tratar-se de obrigação líquida, certa e exigível.

Ressalta que o contrato estava acompanhado de aditivos contratuais contendo valor, encargos e prazo ajustados, o que, segundo a jurisprudência dominante do STJ, caracterizaria título executivo extrajudicial, em conformidade com o art. 784, III, do CPC.

No mérito, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a executividade do contrato e, por conseguinte, o prosseguimento da execução, afastando-se a aplicação da Súmula 233 do STJ, com base em precedentes daquela Corte e de Tribunais Estaduais que distinguem o contrato de crédito fixo do contrato de crédito rotativo.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 22908209, a parte apelada defende, preliminarmente, a tempestividade da manifestação e a ausência de negativa de prestação jurisdicional, sustentando que a sentença se encontra devidamente fundamentada, conforme artigo 489 do CPC, tendo o juízo sentenciante apreciado de modo claro e suficiente a questão posta nos autos, com base nas provas produzidas.

No mérito, afirma que o contrato apresentado não se reveste dos requisitos legais exigidos para a formação de título executivo extrajudicial, por ausência de liquidez e certeza, e que os aditivos contratuais sequer foram assinados por duas testemunhas, descumprindo o disposto no art. 784, III, do CPC. Defende, pois, a manutenção integral da sentença de improcedência da execução.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à verificação da existência, ou não, de título executivo extrajudicial apto a embasar a execução promovida pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A., fundada em contrato de abertura de crédito, supostamente na modalidade "crédito fixo", que teria sido firmado com a empresa MOTOGERAL LTDA.

No tocante à preliminar de
nulidade da sentença por suposta negativa de prestação jurisdicional
, observo que não assiste razão ao apelante. A r. sentença se encontra devidamente fundamentada, com exposição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos que a embasam, nos termos do art. 489 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o juízo de origem enfrentou a tese central dos embargos à execução — qual seja, a ausência de liquidez e certeza do título apresentado —, e fundamentou-se, com apoio na Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça, para julgar procedente a insurgência da parte embargante.

A alegação de que o magistrado teria deixado de enfrentar argumento relevante não se sustenta, porquanto o julgador não está obrigado a responder, ponto por ponto, todos os fundamentos suscitados pelas partes, bastando que enfrente a questão jurídica central posta à sua análise, o que se verificou no caso concreto.

Superada a prefacial, passo à análise de mérito.

Conforme se depreende dos autos, o BANCO DA AMAZÔNIA S.A. ajuizou ação de execução de título extrajudicial (processo nº 0003415-05.1997.8.14.0301), com fundamento em contrato de abertura de crédito bancário celebrado com a empresa MOTOGERAL LTDA, alegando inadimplemento da obrigação pactuada e requerendo o pagamento da quantia de R$ 537.811,72.

A executada, ora apelada, opôs embargos à execução, sustentando, em síntese: (i) inexistência de título executivo extrajudicial; (ii) excesso de execução; (iii) cobrança de encargos indevidos; (iv) vício formal dos instrumentos contratuais; e (v) necessidade de perícia contábil.

Na sentença, o juízo de primeiro grau reconheceu que o contrato de abertura de crédito, mesmo que acompanhado de extratos bancários e demonstrativo de débito, não se reveste de liquidez e certeza, aplicando ao caso o entendimento consagrado pela Súmula 233 do STJ, e julgando extinta a execução.

Este Tribunal não desconhece o entendimento esposado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que diz o seguinte:
“2. A jurisprudência desta Corte orienta que o contrato de mútuo bancário ou de abertura de crédito fixo, com disponibilização de valor e prazo de pagamento determinados, constitui título apto a embasar demanda executiva.”
(STJ - AgInt no REsp: 1732825/PE, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 28/05/2019, Quarta Turma, DJe 03/06/2019).

Contudo, no caso
sub judice
, a situação fática diverge substancialmente dos precedentes que permitiriam o afastamento da Súmula 233 do STJ.

Ao examinar os documentos acostados aos autos da execução originária (processo nº 0003415-05.1997.8.14.0301), especialmente o ID Num. 50076725, constato que os supostos contratos apresentados pelo exequente — BANCO DA AMAZÔNIA S.A. — são
apócrifos
, ou seja,
não assinados pelas partes e por duas testemunhas
.

A ausência de tal formalidade impede que o documento seja considerado título executivo extrajudicial, já que não está firmado pelas partes e por duas testemunhas.

Assim, não se pode admitir que um contrato com tais deficiências — mesmo que se denomine “crédito fixo” — possa ser utilizado como instrumento para a tutela executiva, cuja rigidez procedimental exige, com razão, títulos revestidos dos atributos legais.

A adoção de entendimento contrário, qual seja, o de admitir contratos com vício de forma e ausência de liquidez como títulos executivos, implicaria grave afronta as normas processuais que exigem certeza, liquidez e exigibilidade na execução de título extrajudicial.

Portanto, a ausência de requisitos formais essenciais à formação do título executivo, impõe a manutenção da sentença que extinguiu a execução.

Ante ao exposto,
voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se incólume a sentença que acolheu os embargos à execução e extinguiu a ação executiva com base na ausência de título executivo extrajudicial.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 23/02/2026